Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. In casu, para que a parte autora possa reivindicar eventual quinhão hereditário, necessário a abertura prévia de inventário avoengo e de seu genitor.
2. Ante a conclusão no sentido de que os fatos e elementos mínimos apresentados não estão adequados para fundamentar a presente demanda, a despeito das determinações de emenda à petição inicial, a manutenção da r. sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.